Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE CONTRATO DE PERMUTA. OBRA EMBARGADA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS UNIDADES AUTÔNOMAS. BEM DE TERCEIRO. INUTILIDADE DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não se afigura possível o deferimento de penhora de bens que não integram o patrimônio do devedor. De acordo com o art. 1.245 do Código Civil, a transmissão da propriedade de bem imóvel se dá mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.
2. O regime legal dispõe que a ausência de transferência do domínio não é óbice a penhora nas hipóteses em que seja possível a constrição dos direitos aquisitivos do executado, na forma do inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil.
3. A penhora, enquanto medida destinada à satisfação do crédito exequendo, deve recair sobre bens que apresentem efetiva utilidade e perspectiva concreta de expropriação futura. Não se admite, portanto, que a constrição incida sobre bem cuja realização seja incerta ou dependa de evento futuro indeterminado, sob pena de esvaziar a finalidade do processo executivo.
4. No caso, a obra se encontra embargada há mais de cinco anos, não havendo qualquer indicativo de conclusão ou individualização das unidades a serem eventualmente destinadas ao executado, o que inviabiliza a constrição. Demais, os imóveis encontram-se formalmente registrados em nome de terceiros alheios à lide.
5. A ausência de utilidade prática e a insegurança jurídica decorrente da constrição sobre bens de terceiros impedem o deferimento da medida.
6. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.